Tribunal: TJSP
Processo: 1004005-43.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CRÉDITO PESSOAL - RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DISSABOR. Ainda que tenha sido declarada a abusividade de algumas cláusulas contratuais, não se vislumbra de forma nítida, no caso sub judice, elemento fundamental à efetiva concretização do dano

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CRÉDITO PESSOAL - RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DISSABOR. Ainda que tenha sido declarada a abusividade de algumas cláusulas contratuais, não se vislumbra de forma nítida, no caso sub judice, elemento fundamental à efetiva concretização do dano moral, qual seja, o evento danoso. Vale dizer, as parcelas estavam sendo cobradas da forma em que foram contratadas, e, neste caso, o dano moral não é presumido, sendo necessária a prova efetiva dos danos causados, o que não ocorreu. – SENTENÇA MANTIDA – Recurso IMprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088672
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004005-43.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante IRANI DORIGHELI
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004005-43.2019.8.26.0047 -Voto no
2
VOTO No: 28164
APEL.No: 1004005-43.2019.8.26.0047
COMARCA: ASSIS (1a VARA CÍVEL)
APTE. : IRANI DORIGHELI (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CRÉDITO
PESSOAL - RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS

DANO
MORAL

INOCORRÊNCIA MERO DISSABOR. Ainda que tenha sido
declarada a abusividade de algumas cláusulas contratuais, não se
vislumbra de forma nítida, no caso sub judice, elemento
fundamental à efetiva concretização do dano moral, qual seja, o
evento danoso. Vale dizer, as parcelas estavam sendo cobradas da
forma em que foram contratadas, e, neste caso, o dano moral não é
presumido, sendo necessária a prova efetiva dos danos causados, o
que não ocorreu.
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por IRANI
DORIGHELI, nos autos da “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS”, que move em face de CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTOS, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente
procedentes, “(...) para REVISAR o contrato de empréstimo pessoal de
n.o029590019973, celebrado entre as partes, aplicando-se a ele as taxas de juros
de 8,10% ao mês e 209,22% ao ano, na forma contratualmente capitalizada.
Feito o cálculo, CONDENO o réu a restituir o valor pago a maior. Liquidado o
valor, ele será atualizado a partir do ajuizamento da ação e sobre ele incidira
juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (...)”, nos moldes da sentença
de fls. 135/140, complementada às fls. 155/156, ambas da Juíza MARCELA
PAPA PAES, da qual o relatório se adota.
A Apelante alega, em síntese, que a contratação abusiva
realizada pelo Apelado lhe causou dano moral, o qual deve ser indenizado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004005-43.2019.8.26.0047 -Voto no
3
valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) (fls. 158/174).
O recurso não foi preparado, uma vez que a Apelante é
beneficiária da gratuidade processual (fl. 30).
A Apelada apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 177/203).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso (fls. 209/211).
É o relatório.
Em que pese os argumentos trazidos a reexame, o presente
recurso não merece provimento.
A Apelante ingressou com a presente ação em face da
Apelada, sendo certo que a sentença reconheceu a abusividade da taxa de juros
cobrada, condenou a Apelada na restituição simples dos valores, e afastou o
pedido de indenização por danos morais.
Ainda que tenha sido declarada a abusividade de algumas cláusulas
contratuais, não se vislumbra de forma nítida, no caso sub judice, elemento fundamental à efetiva
concretização do dano moral, qual seja, o evento danoso.
Nesse passo, consigno que não há qualquer prova nos
autos acerca de eventuais danos experimentados pela Apelante. A título de
exemplo, não houve negativação, ou qualquer tipo de mácula a seu nome e
honra.
É certo que a Apelante suportou alguns dissabores em
razão do evento, entretanto, conforme orientação amplamente dominante,
simples aborrecimento não basta para configurar o dano necessário à reparação
moral.
Vale dizer, a Apelante não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o abalo emocional e quais foram os reais reflexos ocorridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004005-43.2019.8.26.0047 -Voto no
4
Vê-se, portanto, que, a despeito da conduta da Apelada,
inexistiram reflexos contundentes na vida civil da Apelante, sendo possível
afirmar a inexistência do evento danoso, elemento este imprescindível para o
aperfeiçoamento do instituto da responsabilidade civil.
Com efeito, de rigor destacar que “não é também qualquer
dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o
critério objetivo do homem médio, o bonus pater famílias: não se levará em conta o psiquismo do
homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de
pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino” (VENOSA,
Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
v. 4. p. 33). (grifei)
Sérgio Cavalieri Filho (Programa de responsabilidade civil.
São Paulo: Malheiros, 1996. p. 76) nos ensina, percucientemente, que:
“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo a normalidade, interfira intensamente ao
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral.” (Grifos nossos)
No mesmo sentido, ANTONIO JEOVÁ SANTOS (Dano moral
indenizável. 4. ed. rev. ampl. e atual. de acordo com o novo Código Civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 113) assevera que:
“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subseqüente
obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado
ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano
extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar
dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento.
Para evitar abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro,
havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é
mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de
molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O
reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário,
também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa
medida do ultraje às afeições sentimentais.
As sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004005-43.2019.8.26.0047 -Voto no
5
lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um
piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o
autêntico dano moral.” (grifei)
No caso em análise, as parcelas estavam sendo cobradas da forma
em que foram contratadas, e o dano moral não é presumido, sendo necessária a prova
efetiva dos danos causados, e não há nos autos, consoante já fundamentado,
prova do evento danoso, muito embora não se negue todo o aborrecimento
resultante dos fatos ora discutidos.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator